Tribunal: TJDFT
Processo: 0736343-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736343-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Mirella Moreira de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703162-37.2021.8.07.0007, assim redigida: “O Conselho Nacional de Justiça criou a ferramenta "SNIPER" (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), que consiste em uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 para agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Tal sistema possibilita a realização de investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, com acesso a diversas bases de dados (abertas e fechadas), identificando os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas Sobre o "Sniper", o CNJ já se manifestou: "Segundo explica o ministro Luiz Fux, o Sniper é um sistema que vai aprimorar a atuação do Judiciário. "É o caça-fantasmas de bens, que passa a satisfazer não só as execuções, mas também a recuperação de ativos decorrentes dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.", afirmou. A solução dificulta a ocultação patrimonial e aumenta a possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade, com a identificação de recursos para o pagamento de dívidas, especialmente na área fiscal." (Disponível em https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/). Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotadas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, à Tribunal Marítimo e à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas, embarcações e aeronaves em nome do devedor. Isto porque incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art.320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Além disso, não merece acolhida o pedido de pesquisas no sistema SNIPER quando todas as demais pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUR e RENAJUD - como se dá na espécie - já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo e restaram infrutíferas, e o processo arquivado por ausência de bens penhoráveis (ID 159232559). E mais, o exequente fez pedido genérico de pesquisa no sistema SNIPER, baseando-se exclusivamente na alegação de inexistência de bens, sem prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a modificação da situação patrimonial da parte executada. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida pelo SNIPER restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito, constituindo pois diligência inútil ou meramente protelatória, que deve ser rechaçada pelo juiz, como determina o artigo 370, parágrafo único, do CPC. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiteradamente afirmado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER". FASE DE IMPLANTAÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 2. Lado outro, o credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1821723, 07415921120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter resultados efetivos, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. O CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como "uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac)." 3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais. 4. Diferente das demais ferramentas de busca de bens usualmente utilizadas no processo executivo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o SNIPER atinge informações afetas à vida particular do devedor e que não guardam relação direta com o processo executivo, que embora se dirija à satisfação do credor, deve respeitar os direitos do devedor, sobretudo os de natureza constitucional, como a privacidade. 5. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1817987, 07233665520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER". INDEFERIMENTO. RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG), não se revela producente pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se a agravante não comprovou mudança na situação patrimonial da parte agravada. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1819090, 07466985120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens, com o uso da ferramenta SNIPER (ID 243591446). Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 159232559. Cumpra-se. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 75617192), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes à devedora. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse da credora. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio do devedor, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que a efetivação da pesquisa pretendida consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e atende ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Acrescenta que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes à devedora devem ser deferidas as medidas alternativas requeridas, com o intuito de obter informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou mesmo vínculo laboral mantido pelo devedor e, desse modo, viabilizar a satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a pesquisa por meio do sistema Sniper, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sniper, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes à devedora. De acordo com a regra prevista no art. 854 do CPC é possível a penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em deslinde a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes da devedora. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, consiste em medida coercitiva útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pelo credor, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. 5. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud também deve ser admitida na hipótese. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1899253, 0726466-81.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, é importante mencionar que o exame dos autos do processo de origem não revela a realização recente de pesquisa de bens da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo singular. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa por meio do Sniper. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator